Tribunal: TJMT
Processo: 1022395-28.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022395-28.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE JOSE ALCANTARA DE OLIVEIRA - CPF: 031.259.031-81 (APELANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), LUIZ MARIO RODRIGUES 70138192120 - CNPJ: 34.627.032/0001-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1022395-28.2021.8.11.0041–Capital.

Apelante
:
Henrique José Alcântara de Oliveira.

Apelado
:
Espaço Móveis Planejados e outro.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C.C DANOS MORAIS - MOVEIS PLANEJADOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATRASO NA ENTREGA - MOVEIS FORA DO PADRÃO PLANEJADO - RESCISÃO – CLÁUSULA PENAL – DEVIDA – DANOS MORAIS – DEVIDO – ABORRECIMENTO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR - APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Com efeito, caracterizada a falha na prestação do serviço, decorrente da desídia da empresa ré em proceder a entrega dos moveis planejados a tempo e modo e fora dos padrões ajustados, causando ao consumidor sofrimento psíquico, entendo demonstrado o dano moral e também em razão da adoção da teria do desvio produtivo do consumidor, já que configurada a conduta ilícita da ré, é devida a indenização pelos transtornos e desgastes causados à parte autora, em razão da recalcitrância injustificada por tempo expressivo na solução do problema, levando o consumidor a

ingressar com a via judicial para solucionar o litígio.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que iniba o ofensor no cometimento de novos atos e, por outro lado, não cause enriquecimento indevido àquele que teve seu direito violado
.

Os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor da condenação, na forma do §2º do art. 85 do CPC.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1022395-28.2021.8.11.0041–Capital.

Apelante
:
Henrique José Alcântara de Oliveira.

Apelado
:
Espaço Móveis Planejados e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Henrique José Alcântara de Oliveira
contra a r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da a
ção de rescisão contratual c.c indenização por danos morais proposta em face de Espaço Móveis Planejados, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviço e condenar a ré ao ressarcimento do valor pago pela autora de R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais), além do pagamento de multa contratual, no percentual de 20% sobre o valor total do contrato, acrescidos de juros de mora e correção monetária, condenando, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, contra o capítulo da sentença que não reconheceu a existência de dano moral. Diz que o inadimplemento contratual ultrapassou mero dissabor, vez que a entrega de móveis diverso do contratado e a demora na retirada dos bens, que permanecem indevidamente instalados na residência lhe causando transtornos, caracteriza ato ilícito, apto a ensejar a indenização por danos morais.

Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença para condenação do réu pelos danos extrapatrimoniais.

Decorrido prazo sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1022395-28.2021.8.11.0041–Capital.

Apelante
:
Henrique José Alcântara de Oliveira.

Apelado
:
Espaço Móveis Planejados e outro.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual c.c indenização por danos morais proposta objetivando a condenação da empresa Espaço Moveis Planejados e outro, ao ressarcimento dos danos material e moral decorrente da falha na prestação de serviço, consistente na entrega parcial e montagem defeituosa dos moveis planejados.

Cinge-se dos autos que a parte autora narra que celebrou contrato de compra e venda de moveis planejados sob medida para a cozinha e banheiro da sua residência, no valor total de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), que pagou entrada no valor de R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais) ficando acordado o valor remanescente, com a entrega e instalação dos móveis, ajustado para 40 (quarenta) dias.

Alega, no entanto, que a requerida entregou apenas parte dos moveis do banheiro, sendo que os armários da cozinha foram feitos com medidas erradas, faltando peças e de cor diversa da contratada, não sendo possível realizar a instalação dos móveis.

Seguiu narrando que tentou resolver o problema de forma administrativa, sem êxito e devido ao inadimplemento do contrato solicitou a devolução da quantia paga a titulo de entrada, o que foi recusado pela ré, razão pela qual manejou a ação originaria, postulando pela obrigação de retirar dos moveis indevidamente instalados, sob pena de multa diária e no mérito a rescisão do contrato com a devolução do valor pago, acrescido da multa contratual e o pagamento dos danos morais experimentados.

Decorrida a marcha processual, decretada a revelia da ré, o juiz
a quo
julgou antecipadamente a lide, a fim de acolher em parte o pedido inicial,
para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviço e condenar a ré ao ressarcimento do valor pago pela autora de R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais), além do pagamento de multa contratual, no percentual de 20% sobre o valor total do contrato, acrescidos de juros de mora e correção monetária, condenando, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante. Insurge-se contra o capítulo da sentença que não reconheceu a existência de dano moral. Diz que o inadimplemento contratual ultrapassou mero dissabor, vez que a entrega de móveis diversos do contratado e a demora na retirada dos armários indevidamente instalados na residência lhe causando transtornos, caracteriza ato ilícito, apto a ensejar a indenização por danos morais.

Deveras, razão lhe assiste. Isto porque, a falha na prestação do serviço, não ficou restrito ao mero descumprimento contratual, porquanto, extrapolou os limites do tolerável na medida em que

o consumidor tentou de todas as formas resolver o problema pela via administrativa, sem desfecho satisfatório, restando evidenciada a desídia da empresa ré, que além de confeccionar parte dos moveis fora das medidas planejadas, e com material diverso ao selecionado pelo consumidor, não procedeu a remoção dos armários que permaneceram no local trazendo transtornos.

Demais disso, conforme entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça, a perda de tempo útil do consumidor, que tenta sucessivas vezes obter seu direito junto aos fornecedores, configura dano moral indenizável segundo a teoria do desvio produtivo.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS.

INDENIZAÇÃO PELA APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DA TEORIA DODESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A teoria do desvio produtivo está caracterizada quando o consumidor precisa desperdiçar seu tempo e desviar suas competências, que seriam utilizadas em atividades necessárias ou preferidas, para resolver problema criado pelo fornecedor que sequer deveria existir. O tempo, bem jurídico finito, é utilizado nas atividades existenciais, não podendo ser recuperado em hipótese alguma. Assim, a perda do tempo para resolução de problemas decorrentes da relação de consumo que, como já ressaltado, sequer deveriam existir, gera um dano extrapatrimonial indenizável. No caso, houve comprovação das diversas tentativas de resolução extrajudicial do problema causado ilegitimamente pela parte ré, situação que ultrapassou o mero dissabor, razão por que cabível o acolhimento do pedido de condenação no pagamento de indenização por dano moral
.” (TJSP, RAC n. 1032489-56.2018.8.26.0224, 31ª Câmara de Direito Privado, Rel. Adilson de Araújo, j 23.03.22 - negritei)

No caso em pauta, o desvio produtivo está configurado, pois é indene a via
crucis
percorrida pela parte autora tentando solucionar o problema de forma administrativa sem êxito e, consequentemente, o dano moral é justificado pela angústia vivida pelo consumidor que desborda do mero aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – ALEGAÇÕES FINAIS NÃO APRESENTADAS – DESNECESSIDADE (§2 do art. 364 do CPC) – FABRICANTE – RESPOSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA –
RELAÇÃO DE CONSUMDO – COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – FRUSTAÇÃO, ANGÚSTIA E TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA
– QUANTIA EXORBITANTE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – HONORÁRIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ NÃO PROVIDOS – RECURSO DA CORRÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se o julgamento antecipado da lide se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia.

É facultativa a apresentação de alegações finais, especialmente se não houve necessidade de audiência de instrução (§2 do art. 364 do CPC).

“No âmbito do direito consumerista, a teoria do risco estabelece que a base da responsabilidade civil do fornecedor fundamenta-se na existência da relação jurídica de consumo, não importando ser a relação contratual (responsabilidade contratual) ou o fato ilícito (responsabilidade extracontratual).” (STJ, REsp n. 1.358.513/RS).

Quando a falha na prestação do serviço, demonstrada por perícia técnica, gera angústia, frustração e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, é devida a indenização por dano moral
. E o montante fixado na origem comporta redução se não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Devem ser mantidos os honorários arbitrados em valor que leva em conta a dedicação e tempo de atuação do advogado, bem como a complexidade da causa”
. (RAC n.

1008631-14.2017.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 02.08.23 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE
– MULTA – PREVISÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO - ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE –
DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTIA MANTIDA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA REDUZIR A MULTA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A apelante é fabricante e, em razão da relação de consumo estabelecida, responde solidariamente com a empresa revendedora dos seus produtos (artigos 12 e 18 do CDC).

A multa é viável visto que a previsão contratual é de que, após a assinatura do contrato, as partes se obrigam ao efetivo cumprimento das respectivas responsabilidades. Como a prestação de serviço não ocorreu na forma contratada, cabível a fixação de multa em caso de não correção dos vícios apontados na perícia.

Justificável a fixação da multa prevista em contrato, mas é possível sua redução de 40% para 20% sobre a totalidade do contrato, adequando-a aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

O descumprimento contratual que ocasionou a busca da autora pela solução do conflito e a constatada a desídia e o descaso das empresas rés que não entregaram e instalaram adequadamente os móveis planejados, por falha na prestação de serviço, acarreta o dever de indenizar.

Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral, se fixada em harmonia com os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

(RAC n.

1036098-31.2018.8.11.0041, 1ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 07.02.23 - negritei)

Logo, reconhecido o dever de indenizar os danos extrapatrimoniais experimentados, quanto ao valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que iniba o ofensor no cometimento de novos atos e, por outro lado, não cause enriquecimento indevido àquele que teve seu direito violado.

Assim, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, a indenização por danos morais fixada no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e suficiente compensação, desestimulando a conduta lesiva praticada pela parte ré, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, sobrevindo condenação devem ser revista a verba honoraria sucumbencial, fixada em 10% sobre o valor da causa, para o fim de determinar a incidência sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023